Tribunal: CARF
Processo: 19647.008702/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.008702/2009-19
ACÓRDÃO
2002-008.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SUMULA CARF N. 02.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais..
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008702/2009-19
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 129 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 114 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls.
14 a 17, referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 5.940,00,
acrescido de multa de ofício de R$ 4.455,00, além de juros de mora calculados até
30/06/2009.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008702/2009-19
3
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 15) que foi apurada
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.600,00, tendo em vista
que o contribuinte, apesar de intimado, não comprovou o efetivo pagamento.
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o, da Lei n°
9.250/1995; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001; arts. 73, 80 e
83, inciso II, do Decreto n° 3.000/1999 – RIR/1999.
O interessado foi cientificado em 16/06/2009 (fl. 61) e remeteu por via postal, em
06/07/2009 (fls. 12, 13 e 60), a impugnação de fls. 04 a 10.
Preliminarmente, argui a nulidade do lançamento, uma vez que não teria sido
apreciada a manifestação do contribuinte postada no curso do procedimento
fiscal, recebida pela repartição em 01 de junho de 2009 (fl. 11).
Quanto ao mérito, alega o que segue:
- a prova de pagamento das despesas médicas foi efetivada, na forma da lei,
mediante a apresentação dos recibos;
- a exigência de apresentação de cheques ou extratos bancários afronta a lei e o
princípio da legalidade, pois ninguém é obrigado a manter conta corrente em
instituição bancária ou a efetuar seus pagamentos através de cheque;
- os pagamentos dos profissionais de saúde foram efetuados em espécie, o que
não configura qualquer ilegalidade ou ofensa à legislação tributária;
- constitui crime a recusa de recebimento de moeda nacional e abuso de poder a
imposição de obrigação não amparada em norma vigente;
- uma vez que os recibos apresentados são idôneos, pois identificam devidamente
os seus subscritores, resta clara a superficialidade da apuração fiscal;
- não há fundamento fático ou jurídico que respalde o lançamento impugnado;
- a fundamentação do lançamento é baseada em suposições, uma vez que não foi
produzida pelo Fisco qualquer prova da utilização de documentos inidôneos;
- é indevida a aplicação da multa de lançamento de ofício, pois, aparentemente,
teria sido imputada sob a pífia alegação de “fraude” ou algo que se assemelhe, o
que não ocorreu;
- é incabível a inversão do ônus da prova;
- no presente caso, o contribuinte foi acusado de utilizar-se de recibos inidôneos,
provou que não se utilizou desse artifício, todavia, a administração fazendária
entendeu por glosá-los, alegando que, apesar de intimado, não comprovou o
efetivo pagamento;
- inverdade, apresentou os recibos quando solicitados;
- o artigo 73, caput, do Decreto n° 3.000/1999 não pode ser entendido como uma
possibilidade dada à autoridade lançadora de exigir comprovantes
complementares àqueles descritos na Lei n° 9.250/1995;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008702/2009-19
4
- o próprio manual de imposto de renda pessoa física dispõe que as despesas
médicas são comprovadas mediante documento contendo a identificação do
beneficiário do pagamento, o qual pode ser substituído por cheque nominativo ao
beneficiário;
- quanto à alegação de que decisões do Conselho de Contribuintes embasariam o
lançamento impugnado, cite-se, em sentido contrário, o Acórdão n° 106-16043.
O Acórdão guerreado foi proferido com a seguinte ementa;
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se acata a arguição de nulidade, uma vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente, com a observancia dos requisitos
previstos na legislação tributária. Não há que se falar em necessidade
de resposta aos esclarecimentos prestados pelo contribuinte no
curso do procedimento fiscal, eis que o Decreto n° 70.235/1972. em
seus aitigos 14 e seguintes, assegura o exercício do contraditório e da
ampla defesa na fase litigiosa, instaurada com a impugnação da
exigência.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade dos serviços médicos prestados e dos correspondentes
pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014 (AR e-fls. 125), o
sujeito passivo interpôs, em 05/05/2014 (envelope de e-fl. 145 c/c rastreamento de e-fl. 149 e
despacho de e/fl. 150), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, preliminar de nulidade e que os documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos
serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008702/2009-19
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de compensação indevida de despesas médicas no valor
de R$21.600,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada em virtude de
ilegalidade, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235,
de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem do Acórdão de Primeira Instância. Ademais, a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á
determinação legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o
dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008702/2009-19
6
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Passando ao mérito, quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base
de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme termo de Intimação Fiscal de 05/05/2009 (e-fls. 30) e Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 15).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.800 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008702/2009-19
7
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 163
DF CARF MF
Original